Tribunal: TJES
Processo: 5000583-83.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-83.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WIRIS ERNESTO GARCIA

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. DEMOLIÇÃO DE QUIOSQUE SEM DIREITO A INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes da demolição de quiosque
situado à beira mar
, sem autorização formal do ente competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do Município pela demolição d
e
quiosque erigido irregularmente
à em bem público da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ocupação de bem público sem a devida autorização não gera direito à indenização, nos termos do artigo 71 do Decreto-Lei n.º 9.760/1946 e da Súmula 619/STJ.

4.
In casu
, a
demolição do quiosque decorreu de decisão judicial proferida em ação civil pública, após a transferência da gestão das praias urbanas ao
ente público municipal
.

5. O cumprimento da decisão judicial foi precedido de notificação, assegurando-se ao ocupante o contraditório e a ampla defesa.

6. Ausência de ato ilícito imputável ao Município, inexistindo responsabilidade civil do ente público
Apelado
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por WIRIS ERNESTO GARCIA contra sentença da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor do MUNICÍPIO DE ANCHIETA, aqui Apelado, condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 11810303), o Apelante aduz, em abreviada síntese, haver adquirido, em janeiro de 2008, o direito de uso de um quiosque localizado na praia da Costa Azul, no Balneário de Iriri, em Anchieta/ES, que teria sido arbitrariamente demolido pelo Município Apelado sem qualquer tipo de indenização.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma do pronunciamento objurgado, a pretensão inicial seja julgada procedente,
“condenando o Apelado pelos danos materiais e morais ocasionados”
(id 11810303, p. 11).

O ente público Apelado ofertou contrarrazões no id 11810308, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000583-83.2023.8.08.0004
APELANTE: WIRIS ERNESTO GARCIA
APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por WIRIS ERNESTO GARCIA contra sentença da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor do MUNICÍPIO DE ANCHIETA, aqui Apelado, condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 11810303), o Apelante aduz, em abreviada síntese, haver adquirido, em janeiro de 2008, o direito de uso de um quiosque localizado na praia da Costa Azul, no Balneário de Iriri, em Anchieta/ES, que teria sido arbitrariamente demolido pelo Município Apelado sem qualquer tipo de indenização.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma do pronunciamento objurgado, a pretensão inicial seja julgada procedente,
“condenando o Apelado pelos danos materiais e morais ocasionados”
(id 11810303, p. 11).

O ente público Apelado ofertou contrarrazões no id 11810308, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

Pois bem.

Sob o influxo da denominada “teoria do risco administrativo”, a configuração da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, de cunho objetivo, pressupõe a demonstração do dano; da ilicitude da conduta administrativa, seja esta comissiva ou omissiva; do nexo causal entre estes; e da ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (STF, RE 608880, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-240 DIVULG 30.09.2020 PUBLIC 01.10.2020).

Na hipótese em apreço, o pleito indenizatório deduzido na proemial foi julgado improcedente por não haver o douto Juízo da causa identificado ato ilícito que pudesse ser imputado ao Município Apelado, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença vergastada:

“[...] conforme o próprio requerente confessa, o quiosque [de] que alega ter sido proprietário encontrava-se edificado em área pertencente à União na época [em] que ele firmou o contrato de ID 23916935.

[...]

Tendo deixado de trazer aos autos a prova de que ocupava regularmente a área, não há que se falar de conduta ilícita por parte do requerido, já que sem cumprir tais pressupostos, quem encontrava-se em situação de ilicitude era o próprio requerente.

A ocupação irregular pelo requerente impede a responsabilização do requerido, assim como torna descabível qualquer pretensão indenizatória.” [id 11810300]

Com efeito, infere-se dos autos que o Apelante adquiriu de terceiro particular o quiosque MAREZIA (id 11810173, p. 04), erigido à beira de praia marítima, bem público da União (artigo 20, IV, da Constituição Federal), sem autorização formal do ente federativo competente.

Nos termos do artigo 71 do Decreto-Lei n.º 9.760/1946, inexistindo autorização expressa do Poder Público federal para a ocupação de área pública, como na hipótese vertente, o ocupante poderá ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo.

A propósito, de acordo com o enunciado da Súmula n.º 619 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

Nesse contexto, há de se convir que o MUNICÍPIO DE ANCHIETA não praticou ato ilícito algum, tendo em vista que a demolição do quiosque MAREZIA se deu em cumprimento à sentença prolatada no bojo da ação civil pública n.º 0001524-57.2009.4.02.5001, após a transferência da gestão das praias marítimas urbanas à Administração local (id 11810295), havendo sido precedida de notificação, como reconhece o próprio Apelante, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegro o pronunciamento fustigado.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo Apelante à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, mantida a condição suspensiva de exigibilidade da verba.

É como voto.